Tribunal: TJBA
Processo: 8060617-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060617-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NUBIA MOREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
CLARA DE AZEVEDO LOPES COSTA registrado(a) civilmente como CLARA LOPES COSTA

AGRAVADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
FLAVIA CASTRO DA SILVA, ANA TERRA MARTINS VINHAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MAMOPLASTIA REDUTORA PRESCRITA PARA TRATAMENTO DE GIGANTOMASTIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NUBIA MOREIRA ARAÚJO contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra UNIÃO MÉDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA, visando compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgia de mamoplastia redutora prescrita para tratamento de gigantomastia bilateral.

II. Questão em discussão

Discute-se a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do procedimento cirúrgico indicado à autora, à luz da prescrição médica, da natureza terapêutica do tratamento e da presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo-se aplicar interpretação mais favorável à beneficiária.

A documentação médica comprova a existência de gigantomastia (CID N62) com repercussões ortopédicas, dermatológicas e psicológicas, caracterizando necessidade terapêutica e não estética.

A negativa de cobertura, fundada em cláusula contratual que exclui procedimentos supostamente estéticos, revela-se abusiva, conforme entendimento do STJ e do art. 51, IV, do CDC.

A Lei nº 9.656/98 obriga a cobertura de doenças listadas na CID, sendo incabível a exclusão do tratamento prescrito.

A urgência não se limita a risco de vida, abrangendo situações de dor crônica e comprometimento da qualidade de vida, justificando a tutela de urgência.

A decisão monocrática que antecipou a tutela foi acertada e deve ser mantida, garantindo a efetividade do direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de procedimento cirúrgico prescrito para tratamento de gigantomastia, quando demonstrada sua finalidade terapêutica. A presença de dor crônica e comprometimento funcional justifica a concessão de tutela de urgência, ainda que ausente risco iminente de morte."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, I; 196; CDC, arts. 6º, I, 47 e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgRg no AREsp 824.193/SP; STJ, REsp 1.733.013/SP; TJBA, AI 8030518-79.2024.8.05.0000; TJBA, AI 8025486-69.2019.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8060617-95.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Feira de Santana,
em que é Agravante

NUBIA MOREIRA ARAUJO
e Agravado
UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA